Tribunal: TJMT
Processo: 1003858-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003858-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZULEICA RODRIGUES DE MORAES ESCAME FERREIRA - CPF: 616.134.361-49 (RECORRENTE), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1003858-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1003858-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Zuleica Rodrigues de Moraes Escame Ferreira.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – COZINHEIRA/MERENDEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples fato de a recorrente desempenhar funções como merendeira/cozinheira, por si só, não pode ser considerado como uma função ou cargo insalubre, de onde devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático, e sim pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1003858-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1003858-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Zuleica Rodrigues de Moraes Escame Ferreira.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Zuleica Rodrigues de Moraes Escame Ferreira.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
230676169
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, sob o fundamento de que a autora recorrente
não logrou êxito em demonstrar que é exposta a agentes noviços aptos a justificar a implantação do adicional requerido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

230676172
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Aduz que o cargo exercido se enquadra no permissivo legal que confere o respectivo adicional. Ademais, assevera que o juízo se baseou em prova emprestada para julgar improcedentes os pedidos, o que não poderia ter feito, uma vez que a prova em questão não foi produzida em seu ambiente de trabalho.

Contrarrazões (
Id. 230676176): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1003858-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1003858-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Zuleica Rodrigues de Moraes Escame Ferreira.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria posta em análise demanda prova essencialmente documental, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se presta a solucionar a controvérsia. Outrossim, para a aferição do direito em exame, seria imprescindível a juntada, pela parte autora, do LTCAT, o que não foi feito. Além disso, cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Zuleica Rodrigues de Moraes Escame Ferreira
em
face do

Município de Cuiabá-MT
com o objetivo de implantar o adicional
de insalubridade calculado sobre o vencimento base,
bem como receber as
diferenças salariais decorrentes da não implementação, desde a data da admissão da recorrente.

O conjunto fático revela que a recorrente
possui vínculo como
servidora pública estadual, exercendo a função de Profissional da Educação Básica (Apoio Administrativo Educacional Elementar- 30 - Cozinheira/Merendeira), admitida ao Quadro de Servidores na Secretaria Municipal de Educação.

Aduz a autora que faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade, em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos.

O recorrido, por sua vez, assevera que a servidora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, por ausência de laudo.

Registre-se que, embora a recorrente afirme que exerce suas atividades na área da cozinha, local insalubre, inexiste laudo técnico que ateste a insalubridade do ambiente de trabalho, não podendo o Poder Judiciário presumir uma situação fática.

Ademais, o simples fato de a recorrente desempenhar funções como merendeira/cozinheira, por si só, não pode ser considerado como uma função ou cargo insalubre, de onde devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático, pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos.

Além disso, não restou juntado nos autos
o
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT
a
justificar a concessão em favor
da
recorrente do adicional perquirido.

Desse modo, não existindo prova de que a recorrente exerça atividade insalubre e, não sendo este um benefício automático, não há razão para modificar a sentença de origem.

Nesse sentido, a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO DE COBRANÇA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RI: 10055352320228110006, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003858-02.2024.8.11.0001.

Recorrente:
SANDRA NEVES DE SOUZA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINA DA COSTA SILVA CHERULLI.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular julgou
improcedente a pretensão inicial.

Em seu voto, a ilustre Relatora rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, por entender que a matéria posta em análise demanda de prova essencialmente documental e que, para aferição do direito em exame, seria imprescindível a juntada, pela parte autora, do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), o que não foi feito.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Consta nos autos que a reclamante solicitou a realização de perícia para comprovar a insalubridade em seu local de trabalho (ids 230676163 e 230676167), assim como reiterou esse pedido em suas razões recursais.

Cumpre destacar que apenas em sendo manifestamente desnecessária a produção de probatória será cabível o julgamento antecipado da lide, o que, todavia, não ocorreu no presente caso.

Desse modo, constata-se que, de fato,
houve cerceamento de defesa
, pois, ante o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, necessária e indispensável à realização de perícia técnica.

Sobre a necessidade de se produzir a prova pericial, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, noIncidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) no 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em28/11/2018, fixou que
os Juizados Especiais da Fazenda P
ú
blica possuem compet
ê
ncia absoluta para a
causa que n
ã
o ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da realização de prova pericial.

Ratificando esse entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado no 1, que assim dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Outrossim, o art. 4o da Resolução no 004/2014-TP fixa a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.

Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.

Exatamente nesse sentido o seguinte julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE

–
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-NUTRI
ÇÃ
O/COZINHEIRO
–
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE DEFESA -
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ACOLHIDA
-
CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE
PER
Í
CIA
QUE N
Ã
O AFASTA A COMPET
Ê
NCIA – EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) -
ENUNCIADO 01 TJMT
- EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de prova pericial para solucionar a controvérsia, acarreta
cerceamento
de defesa.
2.
O artigo 2o, da Lei no 12.153/2009 fixou dois critérios para definir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: o valor da causa e a matéria. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
. 4. Os limites estritos da prova técnica estão descritos no art. 35 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1010849-47.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023). (grifei).

Desse modo,
ante o pedido de pagamento do adicional de insalubridade,
torna-se imprescindível a realização da perícia técnica.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte requerente da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Por sua vez, o art. 10, da Lei no 12.153/09, também sinaliza para esse método probatório simplificado, estabelecendo o seguinte:

Art. 10.
Para efetuar o exame t
é
cnico necess
á
rio
à
concilia
çã
o ou ao julgamento da causa, o juiz nomear
á
pessoa habilitada, que apresentar
á
o laudo at
é
5 (cinco) dias antes da audiência.

De igual modo, o entendimento do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) em seu Enunciado da Fazenda Pública no 15:

ENUNCIADO 15 – A prova técnica admissível nos Juizados Especiais da Fazenda deve ater-se ao art. 35 da Lei no 9.099/95, ao art. 10 da Lei n. 12.153/2009 e ao art. 464, §§ 2.o a 4.o, do CPC. (49o Encontro – Rio de Janeiro – RJ).

Por fim, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença, tendo em vista a competência absoluta do Juizado, com o retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e,
com o devido respeito à ilustre Relatora,

DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia, a fim de aferir a existência ou não de insalubridade no caso em comento e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024